Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011110-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), ALVIM RODRIGUES DE MORAES - CPF: 293.317.811-72 (AGRAVANTE), LEIDE PARANHOS DA SILVA - CPF: 632.803.021-53 (AGRAVANTE), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (AGRAVADO), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (AGRAVADO), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (AGRAVADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (AGRAVADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (AGRAVADO), SILVIO SHIZUTO SAITO - CPF: 172.680.648-02 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO (AGRAVADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SHIZUTO SAITO - CPF: 172.680.648-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011110-93.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO A OCORRER NA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o deferimento de liminar se os fundamentos da decisão impugnada mostram razoáveis e se as alegações dos requeridos recorrentes com o objetivo de desconstituir referidos fundamentos desafiam a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011110-93.2023.8.11.0000

Agravantes:
Alvim Rodrigues de Moraes e Leide Paranhos da Silva

Agravados:
Espólio de Goichi Saito e de Shijuko Hourinouchi Saito, representado pelos herdeiros Clarice Leiko Saito, Erica Akemi Saito, Keiko Saito, Milton Saito, Marcos Norito Saito e Silvio Shizuto Saito e Espólio de Shijuko Hourinouchi Saito

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos requeridos
Alvim Rodrigues de Moraes e Leide Paranhos da Silva
contra decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse c.c Perdas e Danos
nº 1001067-04.2021.8.11.0086
proposta
pelos
Espólios de Goichi Saito e de
Shijuko Hourinouchi Saito
, representados pelos herdeiros Keiko Saito, Clarice Leiko Saito, Milton Massato Saito, Marcos Norito Saito, Erica Akemi Saito e Silvio Shizuto Saito

em face de

Josoel Paranhos Silva, Guilheno Rodrigues de Paula, Amélia Rodrigues Pano da Pádua, Elio Muller, Maurício Muller,
Alvim Rodrigues de Moraes, Leide Paranhos da Silva aqui agravantes,
Arlinda Muler, Gessiel Caetano Vieira, Nilton Barbosa, Marizaine do Nascimento Nassarden e de Ilson Luis Barbieri
.

DECISÃO
:
deferiu liminar de reintegração dos
Espólios
autores aqui agravados na posse do imóvel objeto da lide
(
área total de 1.453 has matrícula 16.057 do CRI de Diamantino
)
.

Alegam que mesmo com a juntada pelos
Espólios
autores aqui agravados da matricula 16.057 do CRI de Diamantino que registra a área de apenas 1.210has a decisão impugnada deferiu liminar de reintegração de posse para eles,
Espólios
autores agravados, sobre 1.45348has.

Alegam ainda que o total de 1.145,48has que a decisão deferiu a reintegração dos Espólios seria, eventualmente, composta de
uma área de 210,4136has denominada Fazenda Sertão Parte 1 - id. de origem 51366363, fls. 01 – e outra de 1.253,0775has denominada Fazenda Sertão Parte 2 – id. de origem 513660362, fls 2,
transcrição anterior 15.203, adquirido em 27.6.1974.

Sustentam
já ser beneficiários da gratuidade da justiça
, que teria sido deferida no
anterior Agravo de Instrumento nº 1001388-35.2023.811.0000 tirado da Ação de Usucapião nº 1005569-83.2021.811.0086
que propuseram
em face do Espólio de
Goichi Saito
representado pelos filhos herdeiros
Clarice Leiko Saito, Erica Akemi Saito Bezerra,

Keiko Saito, Milton Massato Saiko, Marcos Norito Saito e Silvio Shizuto Saito, e
que tem por objeto
a área de terras rurais de 112 hectares 28 ares e 03 centiares, atual Lote 283 denominado Sítio Maravilha
, fragmento da superfície de 1.210 hectares

da matricula 16.057 do RGI de Diamantino, denominada por uns como Fazenda Sertão e por outros como Fazenda Vitória, cuja posse, sem oposição, os autores sustentam exercer.

Informam que inicialmente, em 15.5.2021, foi indeferida a liminar nesta Ação de Reintegração de Posse pelo fato de que em 20.3.2020 já existiam diversos barracos no local, alguns habitados na época, e a existência também de contratos de cessão de posse rural e indenização por benfeitorias, evidenciando, assim, um suposto loteamento ou, a princípio, uma invasão de grande proporção.

Informam ainda que em 1.6.2021, quando realizada audiência de justificação, foi mantido o indeferimento da liminar (id. de origem 57033988) e que em 14.2.2023, pela decisão ora impugnada, foi deferida

a liminar em favor dos Espólios autores agravados (id. de origem 109969959).

Argumentam equívoco da decisão impugnada, porquanto ao contrário de sua conclusão, não trata de invasão, mas de ocupação mansa e pacífica com
animus domini
desde meados de 2002, ou seja, aproximadamente há 20 anos.

Argumentam também que a decisão impugnada tomou por base declarações de supostos vizinhos da propriedade, ou seja, dos senhores
Edvin Soupinski
e
Jacyr Scarelli
que teriam atestado conhecer a posse do Sr.
Goichi Saito
, mas que ao contrário das alegações, estes requeridos agravantes exercem posse sobre 112,2803has desde o ano de 2002 e que, inclusive, em 2002 ocupavam a área de 1.000has.

Relatam já ter proposto a ação de Usucapião nº 1005569-83.2021.811.0086 que está em trâmite na 2ª Vara Cível de Nova Mutum e que, inclusive, em 2006 cederam de forma onerosa para
Maurício Muller
cerca de 300has (doc. 5), cujo contrato foi feito com firma reconhecida em cartório.

Cederam ainda outras frações e, assim, atualmente tem apenas 112,28has denominado Sítio Maravilha.

Relatam que a área que ocupam atualmente, ou seja, as 112,2803has
é fragmento da superfície maior com área total de aproximadamente 1.200 hectares, registrado na anterior Matrícula nº 16.057 (atual matricula 47.382, doc. 03 ) do Registro de Imóveis em Nova Mutum, cujo registro de propriedade ainda encontra-se em nome do falecido
Goichi Saito
.

Relatam ainda que quando adentraram na área que ocupam, isso em meados de fevereiro de 2002, a terra estava há muito tempo abandonada e era improdutiva, bem assim, que nunca houve oposição.

Alegam tratar de família humilde e de pouquíssima instrução, bem assim, que utilizam a terra como forma de sua subsistência, mediante o cultivo manual e a criação de alguns animais, além de

extrair um pouco do que a vegetação nativa oferece, sem a necessidade de grandes devastações.

Alegam também que houve derrubada de algumas árvores mas que foi para utilizar na estrutura mínima para o cultivo de hortaliças, árvores frutíferas, mandioca, batata-doce, feijão e outras plantas que alimentam a família. Também para a construção de pequena morada e local para armazenar instrumentos de trabalho (enxadas, facão e outros).

Sustentam que sua ocupação é praticamente imperceptível pelas imagens apesentados pela empresa
Bioflora
nos documentos juntados nos id.’s

de origem 51366345 a 51366347.

Juntam declarações de pessoas que afirmaram a posse sobre 1.000has.

Argumentam que as pessoas, cuja declarações, serviram de base para a decisão impugnada são de dois agrimensores contratados pelos autores, mas que não fizeram o georreferenciamento, bem como são unilaterais.

Alegam:

“As declarações motivadoras da decisão agravada são unilaterais, e foram feitas, primeiramente, por um agrimensor contratado pela família, mas que não fez o georreferenciamento.

Já em relação ao suposto confinante Jacir Scarelli e toda a sua família que assinaram a declaração, estes residem na cidade de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo, assinaram naquela cidade, reconheceram firma naquela cidade e provavelmente nunca pisaram no estado do Mato Grosso. Alegam que são proprietários do Lote Sertão, matricula 13.872, com 171,82 has. ( id 106287327 ), que são confinantes de Goichi Saito e atestam a posse do mesmo
.”.

Arguem que a declaração feita por
Edvin Soupinski
é tendenciosa e de má-fé, porquanto o mesmo é posseiro de mais de 300has que o Espólio de
Giochi Saito
também alega ser proprietário.

Afirmam que ao contrário das alegações,
Giochi Saito
e sua família mudaram para São Paulo em 2001/2002 e não em 2012, bem como que não deixaram ninguém para cuidar/zelar da área, conforme declarações de ex-funcionários de
Gichi Saito
.

Após reiterar a propositura de Ação de Usucapião nº 1005569-83.2021.811.0086 e alegar dano irreparável,

pedem o deferimento de gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 168782682).

Contraminuta no id. 169203669, em que os autores agravados
Espólios de Goichi Saito e de
Shijuko Hourinouchi Saito
, representados pelos herdeiros Keiko Saito, Clarice Leiko Saito, Milton Massato Saito, Marcos Norito Saito, Erica Akemi Saito e Silvio Shizuto Saito pugnam pelo desprovimento do Agravo. Alternativamente, para que a liminar seja deferida especificamente sobre a fração de 112,2803ha e para que esta Corte pronuncie sobre a alegada falsidade do documento juntado no id. 168439182
“
Doc. 05 cessao alvi para mauricio”, conforme atestado pelo Cartório do 3º Ofício, inclusive com o eventual envio de Ofício à autoridade competente para averiguar eventual prática criminosa;
”
.

No id. 170776687 os agravantes opuseram Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo para o Agravo.

No id. 172475181 os agravados informaram já ter apresentado contraminuta e também contestação na origem e no id. 176283676 pediram o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos agravantes contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo para o Agravo de Instrumento e conexão com os dois outros recursos
1011174-06.2023.8.11.0000 e 1012306-98.2023.8.11.0000
.

No id. 177495179 foi lançada decisão de desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011110-93.2023.8.11.0000

Agravantes:
Alvim Rodrigues de Moraes e Leide Paranhos da Silva

Agravados:
Espólio de Goichi Saito e de Shijuko Hourinouchi Saito, representado pelos herdeiros Clarice Leiko Saito, Erica Akemi Saito, Keiko Saito, Milton Saito, Marcos Norito Saito e Silvio Shizuto Saito e Espólio de Shijuko Hourinouchi Saito

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos requeridos
Alvim Rodrigues de Moraes
e
Leide Paranhos da Silva

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que na
Ação de
Reintegração de Posse c.c Perdas e Danos
nº 1001067-04.2021.8.11.0086
proposta pelos
Espólios de Goichi Saito e de
Shijuko Hourinouchi Saito
, representados pelos herdeiros Keiko Saito, Clarice Leiko Saito, Milton Massato Saito, Marcos Norito Saito, Erica Akemi Saito e Silvio Shizuto Saito

aqui agravados

em face de

Josoel Paranhos Silva, Guilheno Rodrigues de Paula, Amélia Rodrigues Pano da Pádua, Elio Muller, Maurício Muller,
Alvim Rodrigues de Moraes, Leide Paranhos da Silva
aqui agravantes,

Arlinda Muler, Gessiel Caetano Vieira, Nilton Barbosa, Marizaine do Nascimento Nassarden
e de
Ilson Luis Barbieri
,
deferiu liminar de reintegração dos
Espólios
autores aqui agravados na posse do imóvel objeto da lide
(
área total de 1.453 has matrícula 16.057 do CRI de Diamantino
composta
de
uma área de 210,4136has
denominada Fazenda Serão Parte 1 - id. de origem 51366363, fls. 01 –
e de outra de 1.253,0775has
denominada Fazenda Sertão Parte 2 – id. de origem 513660362, fls 2 - transcrição anterior 15.203, adquirido em 27.6.1974
)
.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo de Instrumento,
a decisão impugnada consignou a verificação pelo oficial de justiça, ao cumprir mandado de constatação, de ocorrência de furto de madeira, inclusive, tendo anexado imagens que demonstrariam, em tese, a derrubada recente de árvores e a mediação de toras, além de ter verificado ainda a existência de construções, a princípio, recentes e feitas com madeira possivelmente extraídas daquele local.

A decisão consignou que o meirinho também constatou evidências de invasão
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
De proêmio, conforme Auto de Constatação à id. n. 70499151, o Sr. oficial de justiça verificou in loco a ocorrência de furto de madeira, anexando imagens que demonstram a derrubada recente de árvores e a medição de toras, observou a existência de construção de casas de alvenaria
, uma delas cercada e com abastecimento de água e energia por gerador,
encontrou também edificações de madeira em fase inicial de construção
e uma família, sendo um casal e uma criança, cujo morador de nome Eliseu afirmou ter comprado o lote de uma pessoa de nome Alvino, bem como que está no local há aproximadamente 1 ano e que há outras famílias, contudo, parte da área não pôde ser acessada pois havia uma porteira trancada com cadeado.

Verificou, ainda, a existência de outras edificações de madeira
, presença de animais domésticos, divisão de áreas em sítios
e evidências de invasão
,
já que os moradores não são, a princípio, proprietários dos imóveis
. Perscrutou, no mais, a derrubada e queima de vegetação para posterior plantio, bem como indícios de vendas de lotes.

Pois bem.

Como as provas carreadas à exordial e os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia não foram suficientes à demonstração do exercício da posse pelos Requerentes, razão pela qual o pedido de antecipação da tutela foi indeferido, na manifestação de id. n. 106287322, os Autores apresentam nova documentação a fim de dar respaldo à renovação do pedido liminar.

Adicionaram ao pleito declarações de vizinhos da propriedade, nos quais os declarantes reconhecem que Goichi Saito era proprietário do imóvel rural, a exemplo dos Srs. Edvin Soupinski e Jacyr Scarelli.

Trouxeram, também, croquis de caracterização e imagens de satélite demonstrando as áreas suprimidas.

Assim, para que seja possível o deferimento da medida ora pleiteada, estabelecem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil que ao possuidor incumbe a prova de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho, e ainda da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e de sua perda na ação reintegratória.

A data do esbulho foi devidamente demonstrada na exordial e reconhecida na decisão de id. n. 53460293.

Os documentos acostados aos autos, notadamente a matrícula do imóvel (id. n. 51366360), as declarações dos vizinhos residentes nos imóveis lindeiros no sentido de que conheceram a pessoa de Goichi Saito e sua posse sobre o bem, complementam os depoimentos prestados em sede de audiência de justificação prévia, tornando-se são hábeis a comprovar a posse dos autores sobre a área em comento, único requisito que restava por ser preenchido.

Quanto à prova do esbulho, reforço que dos documentos trazidos à id. n. 106287322, verifica-se que os croquis de caracterização e imagens de satélite, especialmente aliados ao Auto de Constatação confeccionado pelo Oficial de Justiça, comprovam o esbulho praticados pelos Requeridos, o que foi reconhecido ainda na decisão de id. n. 53460293.

Dessa forma, restando documentalmente demonstrada a existência de esbulho por parte dos Requeridos nas terras e a legitimidade da posse dos Requerentes, a reintegração da posse merece deferimento.
”
(grifei).

Em que pese as alegações dos requeridos aqui agravantes,
certo é que a desconstituição
das questões postas na decisão impugnada, firmadas em auto de constatação por oficial de justiça, em especial, de ter restado demonstrado possível dano ambiental e ocorrência de suposta invasão,
desafia a instrução do processo
.

Importante realçar como matéria que também depende de dilação probatória a ocorrer na origem e que também reflete efeitos negativos para o pedido de reforma da decisão de origem é a alegação dos autores agravados de que embora os requeridos aqui recorrentes afirmem residir no imóvel objeto da lide
(
112 hectares 28 ares e 03 centiares, atual Lote 283 denominado Sítio Maravilha, fragmento da superfície de 1.210 hectares da matricula 16.057 do RGI de Diamantino, denominada por uns como Fazenda Sertão e por outros como Fazenda Vitória
)

que residem mesmo é em São José do Rio Claro, no Sítio Beija-Flor, lote 191, Assentamento Santana d’agua Limpa
.

Registra-se que eventuais provas apresentadas pelo requeridos agravantes exclusivamente neste recurso necessitam passar primeiramente pelo contraditório e pelo crivo do condutor do processo.

Aliás, os autores agravados já até rebatem as provas e, inclusive, argumentam eventual falsidade de documentos, fato que reitera, com mais propriedade, a necessidade da arguição e análise primeira na origem.

Assim, é de ser mantido o deferimento de liminar se os fundamentos da decisão impugnada mostram razoáveis e se as alegações dos requeridos recorrentes com o objetivo de desconstituir referidos fundamentos desafiam a instrução do processo.

Também como já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo, importante realçar que embora os requeridos aqui recorrentes tenham proposto a Ação de Usucapião nº.
1005569-83.2021.811.0086,
que tramita
em vara diversa, ou seja, n 2ª Vara Cível de Nova Mutum
e está na fase de contestação
,
em que vindicam o domínio pela prescrição aquisitiva do fragmento de

112,2803has, cuja fração é fragmento da superfície maior que é objeto desta Ação de Reintegração Posse, a princípio, 1.45348has,
sequer formularam pedido de liminar, fato este que, senão afasta, ao menos ofusca, eventual alegação de perigo de demora decorrente do deferimento da liminar ora impugnada
.

No que diz respeito ao pedido dos autores agravados para que esta Corte pronuncie sobre eventual falsidade documental, a apreciação há que ocorrer primeiramente na origem, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023